Tribunal: STF
Processo: AI 53877
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-06-15
Data de publicação: 1972-06-15

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO.
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SÓ SERIA ADMISSIVEL, SE VIOLADA A
CONSTITUIÇÃO OU PROFERIDA DECISÃO EM MANIFESTA DISCREPANCIA DA
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 308,
N. II, A, DO REGIMENTO INTERNO E ART. 119, PARAGRAFO ÚNICO, DA
CONSTITUIÇÃO).
A PRIMEIRA HIPÓTESE ESTA EXCLUIDA, PORQUE; PARA TER A CONSTITUIÇÃO
COMO CONTRARIADA, A